Tribunal: CARF
Processo: 12268.000113/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12268.000113/2009-08
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.619 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL.
EXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS E DE
INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES. CONHECIMENTO.
A existência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
implica o conhecimento do recurso especial quando evidenciada a divergência
interpretativa e atendidos os demais pressupostos recursais.
COTA PATRONAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS
CEDIDOS A FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO
TRABALHO. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição, os valores das utilidades oferecidas com
habitualidade aos funcionários, decorrentes da relação laboral com a empresa,
ainda que não se enquadrem no conceito de salário para os fins do Direito do
Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício
Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000113/2009-08
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000113/2009-08

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2401-006.913, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de contribuição
previdenciária sobre o valor correspondente à disponibilização de veículos aos empregados
abrangendo o fim de semana. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
VEÍCULO
FORNECIDO
AOS
EMPREGADOS
UTILIZAÇÃO
PARA
O
TRABALHO VEÍCULO É UTILIZADO NOS FINS DE SEMANA NÃO
ALTERAÇÃO DE SUA DESTINAÇÃO BASE “PARA O TRABALHO”
A possibilidade de utilização de carro destinado a prestação de serviços nos fins de
semana, não caracteriza benefício indireto ao empregado, conforme vem-se
encaminhando a próprio doutrina trabalhista e a jurisprudência do TST ao teor da
súmula o 367.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento VEF - Veículos
Funcionários.
No que diz respeito ao objeto do presente recurso, o contribuinte foi autuado por
disponibilizar veículos de sua propriedade para segurados empregados em horas não trabalhadas,
tendo em vista que a empresa concede, em tempo integral, veículos para alguns funcionários,
procedendo a um desconto a título de aluguel no seu contracheque. Os valores dos aluguéis são,
em média, bastante inferiores às médias praticadas pelo mercado. O levantamento em questão
abrange a seguinte rubrica:
VEF – VEÍCULOS FUNCIONÁRIOS – este código refere-se a aluguel de veículos
de propriedade da empresa e emprestados em consignação para os gerentes,
representantes comerciais, alguns diretores e supervisores, no período de 02 a 12/2004.
A fiscalização efetuou o rateio das horas em que os veículos permaneceram à
disposição dos funcionários em horas não trabalhadas.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 2301-005.026, quando a fiscalização demonstra o tempo e o
valor correspondente ao período em que os veículos se destinam a uso particular, é
cabível a incidência de contribuições.
- se a empresa fornece veículo ao empregado que desenvolve atividade da empresa,
certamente não integra a remuneração, porquanto fornecido para o trabalho. Entretanto,
se o veículo é usado em horários fora do trabalho e finais de semana, trata-se de
utilidade salarial, integrando a remuneração.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas
quais sustenta basicamente o seguinte:
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000113/2009-08

Preliminar de não conhecimento
- inexiste divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma, pois o
paradigma trata de situação em que o veículo não é utilizado para o trabalho;
- a utilização de veículos da marca de uma montadora por funcionários que ocupam
funções estratégicas é diferente da utilização de quaisquer veículos por trabalhadores de
empresas que não se dedicam a essa atividade;
No mérito
- sendo a Recorrida uma montadora de veículos, deve evitar que os empregados que
ocupam posições estratégicas circulem com veículos de outras fabricantes;
- no âmbito judicial, a questão foi pacificada pelo Eg. Tribunal Superior do Trabalho,
que editou a Súmula n° 367 no sentido de que o fornecimento de utilidades, incluindo
nominalmente os veículos, quando atrelados ao exercício profissional, não configuram
salário, ainda que também sejam usadas em atividades particulares;
- tendo em vista a existência de questões que ficaram prejudicadas pelo acolhimento da
tese principal do recurso voluntário, requer-se, subsidiariamente, na hipótese de ser
dado provimento ao Recurso Especial, diante da ausência de manifestação da Turma
Ordinária quanto aos critérios de cálculo, o processo deve retornar à instância a quo
para o julgamento da questão prejudicada.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Equivocou-se o sujeito passivo quando afirmou que no paradigma os veículos não
teriam sido utilizados para o trabalho. Com efeito, ao demonstrar a divergência, a recorrente
transcreveu o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigmático, no qual se vê que os
veículos foram utilizados tanto para o trabalho quanto para fins particulares – a mesma
circunstância fática presente na decisão recorrida:
No mérito, o recorrente não demonstra a proporção do uso a serviço, apenas traz o
entendimento de que o deslocamento residência/trabalho e vice-versa teria natureza de
auxílio-transporte; portanto, também não sujeito à incidência. Porém, no presente caso,
a fiscalização, de forma diligente e cálculo coerente, traz para a incidência
tributária somente o valor correspondente ao período em que os veículos se
destinaram a uso particular. Nesse caso, de fato, caberia a recorrente trazer
elementos de prova de que não se trataria de remuneração indireta, mas de um uso
para o trabalho, o que não o fez.
Ademais, os seguintes trechos do voto do paradigma são elucidativos acerca da
similitude fática entre os casos, tendo o paradigma, no entanto, chegado a uma interpretação
diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, onde reside a interpretação divergente que deve
ser dirimida nesta Instância recursal:
Consideramos o percentual de 35% do valor total das despesas de veiculos como base
de cálculo das contribuições previdenciárias em razão de:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000113/2009-08

Os beneficiários dos veículos cedidos os utilizam durante os cinco dias úteis da semana.
Dessa forma, os veículos são utilizados de forma particular por cada beneficiário apenas
em 52 domingos, mais 52 sábados, mais 10 feriados (9 nacionais e 1 municipal), e
durante 15 dias de férias (descontados os dias não úteis das férias) o que totaliza 129
dias. Dessa forma, 129 dias multiplicado por 100, dividido por 365 nos levam a um
percentual aproximado de 35%.
Portanto, aplicando-se o percentual de 35% sobre o valor lançado pelo contribuinte a
título das despesas anteriormente mencionadas, encontramos a base de cálculo para
apurar-se a contribuição não recolhida, conforme detalhado na já citada planilha.
(como no original)
O fato de a contribuinte ser uma montadora de veículos não se constitui em
fundamento suficiente para impedir o conhecimento do recurso no presente caso concreto, vez
que a decisão recorrida foi expressa ao afirmar que os veículos foram igualmente utilizados para
fins particulares. Veja-se com destaques:
Assim, por considerar que os veículos são indispensáveis para a realização do trabalho,
mesmo sendo utilizados em atividades particulares, entendo pela ausência de
natureza salarial, merecendo, neste ponto, ser reformada a decisão recorrida.
A decisão recorrida aplicou o enunciado da Súmula 367 do Tribunal Superior do
Trabalho e concluiu que a utilização para atividades particulares seria insuficiente para
caracterizar a utilização dos veículos como pagamento de remuneração. Em sentido
diametralmente oposto, o paradigma entendeu cabível o rateio de tempo feito pela fiscalização, a
fim de fazer incidir as contribuições sobre o tempo em que os veículos não foram utilizados para
o trabalho, mas sim no interesse do próprio trabalhador.
Em sendo assim, voto por conhecer do recurso especial.
2
Disponibilização de veículos para fins profissionais e particulares
Discute-se nos autos se é cabível a incidência de contribuições previdenciárias
sobre o seguinte levantamento:
VEF – VEÍCULOS FUNCIONÁRIOS – este código refere-se a aluguel de veículos
de propriedade da empresa e emprestados em consignação para os gerentes,
representantes comerciais, alguns diretores e supervisores, no período de 02 a 12/2004.
O contribuinte foi autuado por disponibilizar veículos de sua propriedade para
segurados empregados em horas não trabalhadas, tendo cobrado valores de aluguéis que, em
média, seriam inferiores às médias praticadas pelo mercado. A fiscalização efetuou o rateio das
horas em que os veículos teriam permanecido à disposição dos funcionários em horas não
trabalhadas.
Contrapondo-se a tal entendimento, a decisão recorrida aplicou o enunciado da
Súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho e concluiu que a utilização para atividades
particulares seria insuficiente para caracterizar a utilização dos veículos como pagamento de
remuneração.
Pois bem. Concordo com a decisão recorrida e adoto, como razões de decidir, seus
seguintes fundamentos:
Sobre a utilização desses veículos para atividades particulares e nos fins de semana,
entendo que esse aspecto não tem o condão de caracterizar a verba como benefício
indireto ao empregado, conforme tem caminhado a jurisprudência:
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000113/2009-08

Súmula no 367 do TST UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO (conversão
das Orientações Jurisprudenciais nos 24, 131 e 246 da SBDI1)
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 I
A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado,
quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda
que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades
particulares. (ex-Ojs da SBDI-1 no 131 inserida em 20.04.1998 e ratificada pelo
Tribunal Pleno em 07.12.2000 e 246 inserida em 20.06.2001).
Quer dizer, se o veículo é indispensável para o trabalho, não vejo porque
obstaculizar sua utilização pelo trabalhador durante a menor parte do tempo em que tal utilização
é dispensável (finais de semana e feriados, por exemplo), o que é inclusive reconhecido em
enunciado sumular da mais alta Corte da Justiça do Trabalho. O enunciado da Súmula é mais
benéfico ao próprio trabalhador, pois possibilita que ele utilize o veículo fora do horário de
expediente. Qualquer interpretação a contrario sensu seria mais prejudicial ao empregado, pois o
obrigaria a deixar o veículo parado aos finais de semana, por exemplo, obrigando-o a locomover-
se por outros meios, o que sequer tem razoabilidade.
Como sabido, a definição da natureza jurídica de salário de contribuição de uma
determinada utilidade concedida pelo sujeito passivo ao trabalhador tem por critério o título a
que é fornecida: se for pelo trabalho, equipara-se ao salário de contribuição, por corresponder a
uma remuneração paga; se a utilidade for fornecida para o trabalho, equivalerá ao meio
necessário para o desempenho das atividades do trabalhador, sendo descabido empregar-lhe
natureza contraprestativa. A última hipótese é a que está presente nos autos, vez que a própria
autoridade fiscal revela que o veículo, durante a maior parte do tempo, era usado para o trabalho,
de modo que a utilização aos finais de semana e feriados ocorreu por mera liberalidade, sem que
se possa cogitar do pagamento de remuneração tributável.
Expressando-se de outra forma, a presente benesse fornecida pelo empregador não
se destina à maior remuneração do trabalhador, mas visa a permitir que ele desenvolva o trabalho
de forma mais eficiente. A presente utilidade não é a remuneração a que alude o art. 22, I, e o art.
28 da Lei 8212/91, sendo descabida a sua inclusão na base de cálculo das contribuições ora
lançadas. Isto é, não se está violando o disposto no art. 111, II, do Código Tributário Nacional,
na medida em que a hipótese dos autos não é alusiva à outorga de isenção, mas simplesmente
relativa a não incidência pura e simples.
Logo, entendo que o apelo fazendário deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000113/2009-08

Em que pese o, como de praxe, muito bem fundamentado voto do Relator, peço-
lhe licença para dele divergir.
No caso em tela, como bem pontuado pelo Relator, o contribuinte foi autuado por
disponibilizar veículos de sua propriedade para segurados empregados em horas não trabalhadas,
tendo cobrado valores de aluguéis que, em média, seriam inferiores às médias praticadas pelo
mercado, sendo que a fiscalização efetuou o rateio das horas em que os veículos teriam
permanecido à disposição dos funcionários em horas não trabalhadas.
De sua vez, sustentou o relator, à luz da Súmula no 367 do TST (vide abaixo), que
essa benesse conferida ao funcionário não seria a remuneração a que alude o art. 22, I, e o art. 28
da Lei 8212/91, já que apenas permitiria que ele, funcionário beneficiado, desenvolvesse o
trabalho de forma mais eficiente.
Súmula no 367 do TST UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO (conversão
das Orientações Jurisprudenciais nos 24, 131 e 246 da SBDI1)
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 I
A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado,
quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda
que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades
particulares. (ex-Ojs da SBDI-1 no 131 inserida em 20.04.1998 e ratificada pelo
Tribunal Pleno em 07.12.2000 e 246 inserida em 20.06.2001).
Pois bem.
Inicialmente, destaco ser incontroverso que durante o período em que o veículo
permanece à disposição do empregado, durante as horas trabalhadas, referida utilidade não se dá
em caráter contraprestacional, já que configurar-se-ia como um meio necessário para o
desempenho das suas atividades. É o que se convém chamar de “utilidade para o trabalho”.
Não se pode dizer o mesmo em relação ao período em que permanece à
disposição do empregado, ao longo das horas não trabalhadas. Nesse período, a utilidade
ofertada tem nítido caráter contraprestacional, é dizer, só lhe é concedida em função do vínculo
trabalhista existente e em função, em decorrência, do trabalho prestado. É o que se costuma
denominar “utilidade pelo trabalho”.
Quanto ao que determina a Súmula ao norte citada, impõe-se destacar que este
colegiado, na sessão de julgamento de 23/03/21, no acórdão no 9202.009.407, de minha relatoria,
assentou a sua inaplicação ao caso, consoante se extrai das razões a seguir colacionadas. Confira-
se:
“Note-se, com isso, que a controvérsia cinge-se quanto à aplicação, ao caso, do
disposto no inciso I do artigo 22 da Lei 8.212/91, que estabelece a incidência
do tributo sobre os ganhos habituais sob a forma de utilidades, quando
confrontado com aquele enunciado de Súmula do TST que define, repise-se,
não possuir natureza salarial ainda que, no caso de veículo indispensável para a
realização do trabalho, seja ele utilizado pelo empregado também em
atividades particulares.
O tema já foi enfrentado por esta 2a turma, que ao analisar situação em que os
veículos ficavam à disposição do trabalhador durante todo o mês, mas que fora
tributado apenas o equivalente ao período fora do horário de trabalho, decidiu
pela incidência da exação, reconhecendo-se a maior amplitude da base
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000113/2009-08

imponível para fins previdenciários, dadas as especificidades de sua legislação,
quando comparada com os conceitos tomados para fins trabalhistas.
Nesse sentido, valho-me, como razões de decidir, do voto proferido naquela
oportunidade pelo então Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos –
acórdão 9202-006.133, de 24/10/17 – nos seguintes termos:
Como fundamentação, me utilizo do voto do i. Conselheiro Elias Sampaio Freire no
acórdão no 9202003.044, que distingue os conceito de remuneração e salário de
contribuição, com suas peculiaridades, em relação ao conceito de salário para o Direito
do Trabalho, com a seguinte dicção:
A Constituição Federal, sobre o financiamento da Previdência Social, preceitua, que
dente outras fontes, a seguridade social será financiada por contribuições sociais do
trabalhador e dos demais segurados da previdência social e do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício (art. 195, I, “a” e
II)
Por seu turno, o legislador elegeu a remuneração como elemento nuclear na definição
do elemento quantitativo do fato gerador das contribuições sociais previdenciárias (art.
22, I, II e III da Lei no 8.212/91).
Especificamente, com relação a hipótese de incidência, constitucionalmente prevista,
incidentes sobre a folha de salários dos empregados, temos sua previsão legal
insculpida no art. 22, I e 28, I da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos.
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)."
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)"
Note-se que os citado dispositivos ao descreverem a remuneração (salário de
contribuição) como sendo a base imponível da contribuição previdenciária não desceu
a pormenorização acerca das parcelas remuneratórias.
Portanto, haverá incidência sobre a remuneração, inclusive as gorjetas, sobre ganhos
habituais sob a forma de utilidades, sobre os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial e, ainda, sobre outras espécies de remuneração, qualquer que seja sua forma.
Entretanto, a incidência deverá restringir-se-á às hipóteses nas quais as parcelas
pagas, devidas ou creditadas destinem-se a retribuir o trabalho, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador. Portanto, a
incidência tributária das contribuições sociais previdenciárias está restrita as
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000113/2009-08

importâncias destinadas a retribuir o trabalho, ou seja, que venham a caracterizar-se
como remuneração.
Assim sendo, prevê o Regulamento da Previdência Social RPS (art. 201, § 1o),
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, que considera-se remuneração: “as importâncias
auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades”.
A remuneração é instituto que deriva do Direito do Trabalho, com conotação
específica. É adotada pelo Direito Previdenciário, observando as peculiaridades que
são próprias deste ramo do Direito.
Há de se ressaltar que a CLT ao tratar de remuneração o faz especificamente para
disciplinar a relação de trabalho dos trabalhadores com vínculo empregatício.
Por outro lado, a Lei no 8.212/91 ao se utilizar da expressão remuneração como base
de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, o faz no sentido de corroborar a
sua incidência sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, pelo empregador, pela empresa ou pela entidade a ela
equiparada, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício
(art. 22, I e III).
Neste ponto há de se perquirir se a base de cálculo da contribuição social
previdenciária, assim prescrita no art. 22, inciso I e III, da Lei no 8.212/91 recebe o
influxo de regras jurídicas do Direito do Trabalho.
Entendo que esta investigação tenha solução calcada na autonomia do Direito
Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho e demais ramos do Direito. Em
atendimento ao princípio da especificidade das normas, a lei trabalhista deve ser
apreciada com cautela quando se conflitar com o ordenamento legal previdenciário.
O Supremo Tribunal Federal (STF), sob a égide da redação original do art. 195, I da
CF, que previa, à época, a incidência de contribuições sociais previdenciárias como
sendo “dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários (...)” decidiu que a
relação jurídica mantida entre o tomador de serviços e os administradores e autônomos
não resultam de contrato de trabalho, formalizado à luz da CLT, impossibilitando de se
dizer que o tomador dos serviços destas pessoas físicas qualifica-se como empregador e
que a satisfação do que devido ocorra via folha de salários. Afastado, portanto o
enquadramento no inciso I do art. 195 da CF. Naquela ocasião, o STF manifestou
entendimento no sentido de que outras contribuições que não estivessem enquadradas
no conceito de folha de salários decorrentes de uma relação de trabalho conforme
disciplinado pela CLT deveriam ser instituídas por lei complementar, conforme previsto
no art. 195, § 4o da CF1.
Ocorre que, com a promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, o atual texto
constitucional que trata destas contribuições menciona que sua incidência dar-se-á
“sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, pelo empregador, pela empresa ou pela entidade a ela equiparada, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”, o que tornou
possível a lei ordinária fazer incidir contribuições sociais previdenciárias sobre
parcelas que não sejam necessariamente incidentes sobre folha de salários.
O que corrobora o entendimento de que a sua incidência não se restringe aos conceitos
de salário e de remuneração previstos na CLT. Não se trata de alteração no conteúdo
técnico de expressão jurídica, e sim, de ampliação da hipótese de incidência prevista na
própria Constituição, que não se restringe mais a amplitude conceitual de folha de
salários, que decorre de relação de emprego disciplinada pela CLT.
Verifica-se, dos dispositivos transcritos, que a contribuição pode incidir, na
autorização constitucional, sobre salários e, também, demais rendimentos do trabalho,
conceito do qual não discrepa a lei: “incide sobre o total das remunerações pagas,
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000113/2009-08

devidas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho”.
Portanto, equivocadas são as lições dos que atribuem ao instituto da remuneração,
conforme previsto da CLT, que se restringe a disciplinar exclusivamente as relações
entre empregado e empregador, a condição de base de cálculo de contribuições
previdenciárias, que alcança a além daquele sujeito a relação de emprego outras
pessoas físicas prestadoras de serviços, discriminadas na Lei no 8.212/91 na condição
de segurados obrigatórios da previdência social (art. 12).
Conforme demonstrado, a remuneração como base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias em muito se assemelha – porém, não se confunde com
conceito de trabalhista de remuneração. Significa dizer que, em regra, as parcelas
consideradas ou não consideradas remuneração pela legislação trabalhista irão,
respectivamente, integrar ou não integrar a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias. O que leva a doutrinadores e a jurisprudência previdenciária a valer-
se de conceitos próprios do Direito do Trabalho para seus estudos e solução de litígios
na esfera tributária previdenciária. (Negritei.)
Dessarte, ao socorrer-se da Súmula no 367 do TST, a contribuinte buscou conforto em
definições do direito do trabalho com base na CLT, que são extrapoladas na seara
tributária e previdenciária, sendo tributados os valores correspondentes à utilidade que
representam os veículos alugados disponibilizados aos gerentes da contribuinte fora da
necessidade de trabalho, porém decorrentes de sua relação de prestação de serviços à
empresa com vínculo trabalhista.
Com efeito, tenho que se aplica ao caso, no que tange às contribuições
previdenciárias, o disposto nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/91, na
medida em que tais despesas se subsumem à expressão “ganhos habituais sob a
forma de utilidades”, que também é base de incidência para a cota patronal,
ladeado ao fato de que teria sido provado, segundo afiançou o colegiado
recorrido, que tais despesas seriam, na parte que foi submetida à tributação,
dispensáveis à realização do trabalho.”
Em razão do exposto, penso ser forçoso o provimento ao recurso da União.
Isto posto, VOTO por DAR provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, com o retorno dos autos ao Colegiado a quo para a analise das demais matérias
aduzidas no recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital